Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL APONTADO NOS CÁLCULOS APÓS A OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. São indevidos honorários advocatícios quando o reconhecimento de erro material nos cálculos apresentados pelo credor ocorre depois de preclusa a oportunidade de oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.